Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPREITADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO.
I. A dissolução do contrato de empreitada depois de concluídos 80% da obra não envolve a restituição do preço, senão na proporção do inadimplemento, máxime quando a sentença contempla gastos para o término da obra e incidência de cláusula penal.
II. Apelação desprovida.